Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ERRO MATERIAL. NÚMERO CONTRATO. OCORRENTE. SANADO. OMISSÃO. INVERSÃO ÔNUS PROVA. APLICAÇÃO CDC. HONORÁRIOS. INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Com razão a parte quanto à alegação de erro material, que restou sanada com a indicação do número correto do contrato discutido.
2. Omissão inocorrente pois o acórdão analisou toda questão apresentada de forma clara e fundamentada.
3. O acórdão deixou claro que comete ao juízo a quo analisar as questões de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e consequente inversão do ônus probatórios requerido.
4. No caso dos autos a sentença foi cassada, não havendo que se falar nem fixação dos honorários de sucumbência, nem em fixação de honorários recursais, já que o primeiro deverá ser fixado pelo juízo a quo após a análise do caso e o segundo só é fixado quando mantida a sentença que fixou honorários.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeito infringente. Acórdão integralizado.